Tribunal: STF
Processo: HC 148333
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade. Expressa vedação legal. Artigo 131, § 2º, do Regimento Interno da Corte. Precedentes. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência. Regimental não provido. 



    1. Em sede de agravo regimental, não se admite a sustentação oral de suas razões junto à Corte (RISTF, art. 131, § 2º).



    2. Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte, somente se opera o bis in idem quando o juízo sentenciante considera a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, o que não é o caso.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.